Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INSTRUMENTO PARTICULAR. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese reconhecimento, de ofício, do transcurso do prazo prescricional como consequência da declaração de nulidade da citação.
2. A prescrição configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial". 2.1. Sem a efetiva defesa indireta por parte do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do devedor em cumprir a obrigação. Assim, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição.
3. Não ser afigura correta, ao menos à luz dos requisitos normativos e doutrinários aplicáveis ao caso, considerar a prescrição eventualmente observada no curso de relação jurídica de direito privado, havida entre partes capazes, matéria de "ordem pública", pois diz respeito ao prazo necessário ao exercício de uma pretensão. 3.1. Aliás, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização da família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 3.2. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão de natureza eminentemente privada em certo lapso de tempo, ou mesmo o tratamento formal ao acolhimento, ou não, da exceção substancial peremptória articulada pelo devedor. 3.3. Com efeito, o caráter das regras previstas nos dispositivos legais que regem esse tema também não confere natureza de "ordem pública" ao reconhecimento da matéria.
4. A nova ordem processual civil estabeleceu que o pronunciamento da prescrição de ofício é uma faculdade conferida ao Juiz, pois o art. 332, § 1o, do CPC estabelece que "o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição". No entanto, o exercício desse faccere não pode significar o desprezo pelas demais regras jurídicas aplicáveis, notadamente por se tratar de relação jurídica que não envolve a participação de parte em situação de vulnerabilidade econômica, política ou social.
5. O CPC atual passou igualmente a exigir que o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária (art. 487, parágrafo único).
6. A ressalva contida na referida norma, ao fazer remissão expressa ao art. 332, § 1o (possibilidade de julgamento liminar em caso de prescrição), no entanto, não traduz imposição de pronunciamento da prescrição de ofício pelo juízo sem manifestação da parte contrária.
7. O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, ainda que exista previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento do devedor.
8. Recurso conhecido e provido.